Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-78.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017632-78.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Luiz Carlos da Costa (TERCEIRO INTERESSADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (SUSCITADO), DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (SUSCITADO), DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE SOJA E MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 07.265.758/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61.064.929/0058-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO NA DEMANDA – COBRANÇA INDEVIDA DE ROYALTIES – UTILIZAÇÃO POR PRODUTORES RURAIS DA TECNOLOGIA ROUNDUP READY – DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS E CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – ARTIGO 21, INCISO II, ALÍNEA
‘
a’, DO RITJMT – DISCUSSÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSE PÚBLICO – MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE DE DIREITO PRIVADO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready.

De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, carecendo de interesse público, entendo que a Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado, devendo ser enfrentada pela Câmara de Direito Privado, na forma do artigo 21, inciso II, alínea
‘a’
, do RITJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA - OE

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1017632-78.2019.8.11.0000

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos em face da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, a qual determinou a redistribuição do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003089-70.2019.8.11.0000 para uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, na forma do artigo 21-A, inciso II, alínea
‘a’
, do RITJMT, ao argumento que a ação coletiva tramita na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá.

A suscitante defende que a questão debatida no recurso de agravo de instrumento trata de
“cobrança indevida pela Agravada de royalties, por conta da utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, na tecnologia de Roundup Ready”
e, por esse motivo, a competência de julgamento deve ser dirigida à uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado.

Declara que
“se trata de Agravo Interno interposto em face da decisão liminar prolatada no Agravo de Instrumento apresentado pela Associação dos Produtores Rurais de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá que, em decisão de reconsideração ex officio, indeferiu prova oral e cancelou audiência de instrução anteriormente designada em trâmite da ação cujo cerne da questão é “cobrança indevida pela Agravada de royalties, por conta da utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready””
.

Afirma que, após a redistribuição do recurso, na forma regimental (Id.: 24569953), a relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip entendeu ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada e manteve a decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau.

Alega que, na sessão de julgamento realizada, em 11-11-20019, levantou questão de ordem referente à competência da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciar o tema,
“visto que se trata de matéria de competência de uma das Câmaras Isoladas de Direito Privado”
. Na oportunidade, foi acompanhada pelo Desembargador Luis Carlos da Costa.

Assegura, também que, em razão do princípio da especialização, às Câmaras de Direito Privado
“compete apreciar e julgar a matéria relacionada ao suposto cerceamento de defesa ocorrido em ação civil pública que discute a legalidade da cobrança de royalties”
.

Em decorrência, suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando que o fato de a ação ter sido ajuizada pela Associação de Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso e tramitar em Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, por si só, não determina que os recursos subsequentes sejam julgados por uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo, pois trata de matéria de direito privado.

A corroborar seu pleito, colaciona julgados proferidos pelas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça sobre a matéria relacionada à suspensão de exigibilidade de
royalties
e pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, especializada em matéria de direito privado, que apreciou a questão em sede de Recurso Repetitivo (REsp n. 1273643/PR).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência do presente conflito de competência para que seja declarada a competência da Câmara de Direito Privado para julgar o recurso de Agravo de Instrumento n. 1003089-70.2019.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

SUSCITANTE: DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

SUSCITADO: DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O presente conflito refere-se, em suma, à interposição de recurso de agravo interno oposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo pleiteado no recurso de agravo de instrumento intentado pela Associação dos Produtores Rurais de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso em face da DU Pont Brasil S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 39033-03.2014.811.0041, que reconsiderou decisão anteriormente prolatada e
indeferiu a produção de provas e cancelou audiência anteriormente designada
.

Em se tratando de debate relativo à competência, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça estabelece:

“Artigo 202 – O conflito de jurisdição ou de competência será admitido nas hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil e 113 e seguintes do Código de Processo Penal.

§ 1º - O conflito entre juízes ou órgãos de segundo grau será distribuído a um Relator e julgado pelo Órgão Especial, aplicando-se, no que couber, as normas desta seção”
.

Por sua vez, o artigo 21-A, inciso II, alínea
‘a’
, do RITJMT dispõe:

“Artigo 21-A –
Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete
:

(...)

II –
Julgar
:

a)
os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Público e Coletivo
”
(grifei).

Com efeito, a competência da Câmara de Direito Público é fixada em razão da matéria que haja interesse público.

No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá, a discussão no recurso de agravo de instrumento trata de decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau que indeferiu produção de provas e cancelou a audiência na demanda em que se discute a
“cobrança indevida pela agravante de Royalties, por conta a utilização, pelos produtores de soja associados da Agravante, da tecnologia Roundup Ready”
.

De tal modo, em face da pretensão traçada não envolver questão afeta ao patrimônio ou bens públicos, é certo que Câmara de Direito Público é incompetente para o julgamento do recurso, tendo em vista que a matéria é de cunho eminentemente de direito privado.

Assim, como bem consignado pela desembargadora suscitante do conflito, matéria similar já foi julgada pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça. Senão:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE REPTIÇÃO DE INDÉBITO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ROYALTIES
–
TECNOLOGIA ROUNDUP READY
- INAPLICABILIDADE DO CDC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para ser revertida a tutela antecipada, é imprescindível que a parte Agravante traga provas que ponham em dúvida os fundamentos em que se assenta a decisão atacada e demonstrem situação concreta de perigo de dano ou risco de prejuízo irreversível decorrente da determinação de suspensão da cobrança de royalties das sementes contendo a tecnologia RR.

2. (...)

3. A decisão recorrida está de acordo com o entendimento esposado na Ação Coletiva n.º 001/1.09.0106915-2 do Poder Judiciário do RS, tendo sido reconhecido o efeito erga omnes por meio do REsp nº 1.243.386, a fim de suspender a exigibilidade dos royalties relativos à tecnologia RR1 a todos os produtores rurais que laboram com sementes transgênicas;

4. (...)”
(N.U 0117683-22.2016.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 05/04/2017, publicado no DJE 10/04/2017) (grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO COLETIVA
–
LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ROYALTIES
– LEGITIMIDADE PASSIVA – CONTROVERTIDA – INEXISTÊNCIA PERIGO DE DANO – MULTA DIÁRIA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REDUÇÃO E FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão quanto à suspensão da cobrança de royalties não é atacada neste ponto, somente sendo objeto de recurso os argumentos de que a Agravante não cobra pelos royalties, mas sim terceira empresa. Não havendo por parte da agravante a cobrança cuja suspensão foi determinada, não existe risco de dano irreparável. A fixação de multa para cumprimento em caso de condenação em obrigação de fazer é permitida, todavia, deve ser reduzido o montante e fixado limite máximo de teto para a multa, em respeito ao princípio da razoabilidade”
(Ai 121349/2014, DRa. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, julgado em 174/11/2015, publicado no DJE 27/11/2015).

Ressalto que, embora a ação tramite na Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, a matéria versada nos autos não trata de interesse público a atrair a competência de julgamento de recursos por uma das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos em face da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgando-o
PROCEDENTE
para declarar a Terceira Câmara de Direito Privado, com a relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, competente para julgar o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003089-70.2019.11.0000, na forma do artigo 21, inciso II, alínea
‘a’
, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2020